Tribunal: TJSP
Processo: 1018214-86.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ausência de oportunidade para manifestação sobre auto de constatação. Prova pericial e testemunhal requeridas na inicial. Necessidade de produção para averiguar a existência de fator de risco à saúde pública. Sentença anulada.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ausência de oportunidade para manifestação sobre auto de constatação. Prova pericial e testemunhal requeridas na inicial. Necessidade de produção para averiguar a existência de fator de risco à saúde pública. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, para anular a sentença proferida, conceder à autora o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste sobre o auto de constatação de fls. 118/124, bem como determinar a produção das provas testemunhal e pericial, conforme requerido na petição inicial.